Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-89.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-02
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000287-89.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ADRIELY DOS SANTOS CINTRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DISPENSADO PELO SUS. IMATINIB. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA REJEITADAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ (TEMA 106). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (IAC 14). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES TJBA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFESNORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a demanda dos autos principais decorreu da demora do ente em autorizar o tratamento quimioterápico oral, com a medicação Imatinib, cuja urgência foi atestada em relatório médico. 2. As preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e a incompetência deste juízo, não merecem acolhimento. O STJ, no julgamento do incidente de assunção de competência (IAC) 14, instado a decidir sobre o assunto, manifestou-se reconhecendo a possibilidade do usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados. Igualmente, reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento de demanda objetivando o fornecimento de medicamento não constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. 3. Do mesmo modo, afasta-se a preliminar de necessidade de perícia médica. O STJ fixou entendimento, no sentido de que é desnecessária a prévia realização de perícia médica, sendo admitido o fornecimento do medicamento com base em laudo do médico assistente 4. Consta no relatório médico de Id. 40707914, que a autora/apelada é portadora de leucemia mieloide crônica (CID C 92.1), fazendo-se necessário o uso do fármaco IMATINIB. Parecer favorável do NATJUS-TJBA. Preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ (tema 106) 5. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 6. Apelos não providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000287-89.2022.8.05.0113 que tem como Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA e como Apelada ADRIELY DOS SANTOS CINTRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora